Tribunal: STF
Processo: RE 1424016
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 102, p. 5):



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENAI. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 195, § 7º, DA CF/88). ISENÇÃO AMPLA (ARTS. 12 E 13 DA LEI N. 2.613/55). PRECEDENTES DO STJ.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos encartados na inicial e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente à Contribuição Previdenciária Patronal e à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, tendo em vista a imunidade/isenção tributária do SENAI. Por fim, condenou a requerida à restituição dos valores retidos a título de Contribuição Previdenciária Patronal e de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS nos últimos 5 (cinco) anos, a serem atualizados pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido até a restituição.



    2. A Apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade da isenção prevista nos artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 ao Recorrido, tendo em vista que a legislação não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Aduz que o SENAI não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme exige a Lei nº 12.101/09, não podendo, dessa forma, valer-se da isenção.



    3. Os serviços sociais autônomos são entidades privadas, paraestatais, sem fins lucrativos, que exercem atividades privadas de interesse público, notadamente serviços de assistência ou ensino, e sempre em absoluta cooperação com o Poder Público. É o chamado terceiro setor. Como não têm fim lucrativo, estão isentos do pagamento de imposto de renda, patrimônio ou serviços, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal/88.



    4. Essa imunidade tributária é a mesma concedida a qualquer entidade privada de assistência social e sem fins lucrativos, desde que atendam os requisitos da legislação pertinente.



    5. Por se tratar de entidade criada por norma de ordem pública (Decreto-Lei nº 4.048/1942), que já delineia o perfil e o objeto de atuação da entidade, a jurisprudência tem dispensado a exigência do dito certificado. É que, nesse caso, o caráter beneficente da entidade decorre da própria norma que a criou, não se lhe podendo exigir, por conseguinte, a apresentação do referido certificado como condição para a concessão da imunidade.



    6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que os serviços sociais autônomos do denominado Sistema "S" estão desobrigados do recolhimento de contribuições e impostos, nos termos da Lei nº 2.613/1955, na dicção do seu art. 12, que dispõe que os serviços e bens do Serviço Social Rural gozam de ampla isenção fiscal, isenção que o art. 13 dessa lei estende ao SESC, SENAI, SESI e SENAC e, por idêntica razão de direito, a todas as entidades que integram esse sistema



    7. Ademais, a r. decisão recorrida encontra-se em consonância a jurisprudência do STJ, no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI e SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1.633.581/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019; e STJ - AgInt no REsp 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016). Apelação improvida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 150, VI, c, e § 6º, e 151, III, da CF/88 e ao art. 41, § 1º, do ADCT.



    Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC 159, p. 11-30):



    “Assim, o veículo normativo no qual está contido o benefício fiscal ora em análise é impróprio para instituir regra de imunidade, porquanto o texto constitucional é o habitat natural e exclusivo das aludidas normas, de acordo com a orientação doutrinária já sedimentada. Em razão disso, os artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 não podem ter sido recepcionados pela CF/88 como normas veiculadoras de imunidade tributária. (...)



    (...)



    Assim, é incontroverso que, nos termos dos preceitos do Texto Fundamental vigente, a lei cujo escopo seja a concessão da isenção deve servir específica e unicamente para esse fim. Ocorre que a regalia fiscal — “ampla isenção” — da qual se beneficiaram, em outro momento, as entidades do Sistema “S” não pode ser vislumbrada como isenção, dada a sua inespecificidade e patente ausência de exclusividade. Note-se que Lei n. 2.613/55 tratava de autorização dada a União para criar uma fundação. É certo que essa lei não guardava pertinência com isenções concedidas às entidades do Sistema ‘S”. O artigo 12, como fora inúmeras vezes citado, diz respeito a tratamento tributário, à época, dispensado ao Serviço Social Rural. O artigo 13, de forma atécnica, para os parâmetros atuais, teria estendido aos serviços sociais autônomos esse tratamento fiscal privilegiado. Concordar com esse privilégio despropositado significa desvirtuar o conceito de isenção e, mais que isso, significa, ainda, afrontar o artigo 151, inciso III, da Constituição, que veda a concessão de isenção heterônoma e cujo fim maior é preservar o Pacto Federativo: 



    (...)



    Ressalte-se que a “ampla isenção” concedida pela Lei n. 2.613/55 — lei de natureza federal —, caso considerada válida e eficaz até os dias atuais, terá o condão de eximir as entidades do Sistema “S” do pagamento de todo e qualquer tributo, inclusive os de índole estadual ou municipal, em evidente afronta à norma constitucional que veda a concessão de isenções heterônomas. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, manifestou-se no sentido do não-cabimento da isenção heterônoma. Segue transcrito exemplo desses julgados:



    (...)



    Por todo exposto, percebe-se que não há como sustentar a recepção, pela CF/88, dos artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55. Tais dispositivos legais não podem ser considerados, atualmente, como veiculadores quer de imunidade tributária, quer de isenção. Veja-se que a conjuntura social e jurídica dos dias atuais em nada se assemelha àquela da década de cinquenta, momento em que fora publicada a Lei n. 2.613/55. É preciso que se reconheça essa distinção.



    (...)



    Conforme asseverado nos tópicos acima, os artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 não foram recebidos pela atual ordem constitucional, seja sob a roupagem de imunidade, seja sob a de isenção. Todavia, para aniquilar eventuais suposições de que o favor legal previsto na Lei n. 2.613/55 estaria válido nos dias atuais, é oportuno salientar a impossibilidade da eficácia do benefício fiscal setorial após outubro de 1990, em razão dos efeitos do comando normativo contido no artigo 41 do ADCT, cujo teor é o seguinte:



    (...)



    O raciocínio é linear: à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição do Brasil impõe-se indubitavelmente a observância dos requisitos legais. É esse o sentido da norma constitucional, não havendo possibilidade de moldá-la ou adaptá-la, dessa ou daquela forma, sob pena de malferir o próprio comando da Constituição. Não há falar-se em uma nefasta situação distinta das entidades do Sistema “S” no que tange à subsunção do preceito constitucional. A norma comporta apenas uma interpretação, qual seja, as entidades de assistência social, todas elas, submetem-se aos requisitos apontados pela lei infraconstitucional. Cabe nesse ponto registrar a opinião a respeito da certificação, a ser exigida das entidades de assistência social, contida no Parecer PGFN/CAT/ Nº 131/2012, da lavra da Dra. Ariella Ferreira da Mota:



    (...)



    Ainda, a isenção foi instituída pela Lei n. 2.613 em 1955 sobre “bens e serviços”, donde se conclui, pois, que se destinava apenas aos impostos, pois são, justamente, as grandezas por eles visadas.



    Em suma, entende-se que a isenção fiscal prevista na Lei n. 2.613/55 aplica-se a impostos ou, quanto muito, a taxas e contribuições de melhoria, mas não às contribuições, espécie cogitada nos autos.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Para afastar a exigência dos tributos discutidos nos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram suas decisões a partir da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 e em imunidade tributária.



    Ocorre que, em relação ao alcance e eventual confirmação do benefício contido na Lei 2.613/1955, a discussão possui natureza infraconstitucional, em especial no que diz respeito a definição da natureza da regra exoneratória da exação em discussão, configurando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões: RE 954.656, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 25.04.2019; RE 1.170.484, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2018; ARE 1.170.057, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 05/11/2018; RE 1.134.694, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 20.06.2018; RE 1.082.952, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 27.04.2018.



    Por oportuno, destaco ainda, por ter analisado questão análoga a dos autos, o julgamento do RE 598.362-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2014, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional.1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT.2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.3. Agravo regimental não provido.”



    De outra visada, verifica-se que para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos requisitos para usufruir da imunidade tributária, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa indireta. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE n. 771.001-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DO SISTEMA S. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.134.694, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 20/6/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços- ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 739.369-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.13)



    Por oportuno, destaco julgado que abordou essas duas questões e chegou a mesma conclusão, pela impossibilidade de análise do recurso extraordinário:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 853.009-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/9/2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente